Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-77.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001346-77.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: DELMA REGINA ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUDANÇA DE NÍVEL REMUNERATÓRIO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra, contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal, professora da rede pública de ensino, à mudança de nível com acréscimo remuneratório de 79,58%, em decorrência da conclusão de curso de especialização, com fundamento no art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o curso de especialização lato sensu realizado pela servidora corresponde à área de atuação da docente, nos termos exigidos pela lei municipal; (ii) estabelecer se a ausência de previsão orçamentária impede a concessão do benefício; e (iii) verificar se o acréscimo remuneratório decorrente da mudança de nível revela-se irrazoável a ponto de inibir sua implementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Justiça estadual já declarou a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 na Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, conferindo validade ao normativo que prevê gratificação por mudança de nível com base em titulação acadêmica.

A especialização em Gestão Psicopedagógica, cursada pela servidora, possui pertinência temática com sua atividade docente, sendo incompatível presumir ausência de correlação entre as áreas de pedagogia e gestão psicopedagógica na atuação de professores da rede pública de ensino.

A ausência de dotação orçamentária específica não constitui óbice à aplicação de lei municipal válida, regularmente aprovada e sancionada, sendo inviável o uso de normas de contenção fiscal como fundamento para afastar direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora.

A alegação de irrazoabilidade do percentual de reajuste não prospera, porquanto o percentual de 79,58% decorre de previsão legal expressa e previamente estabelecida na legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação por mudança de nível prevista no art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 é devida à professora da rede municipal de ensino que conclui curso de especialização com pertinência à sua área de atuação.

A especialização em Gestão Psicopedagógica guarda correlação com a atividade docente e satisfaz os requisitos legais para concessão da gratificação.

A ausência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de norma legal regularmente aprovada que estabelece direito subjetivo da servidora.

O percentual de reajuste previsto na lei municipal não pode ser rediscutido sob fundamento de irrazoabilidade, por se tratar de critério objetivo fixado pelo legislador local.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 1º; Lei Municipal nº 29/2010, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ArgInc nº 8020016-57.2019.8.05.0000, j. — (data não especificada).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001346-77.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARRA

e apelada
DELMA REGINA ARAUJO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador/BA,.